Tribunal: STF
Processo: RE 1573732
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. PROGRESSÃO POR MÉRITO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÃO 11/2019 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E LEI 8.175/2019 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a, c e d, do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE MOTORISTA. PRELIMINARES DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL, INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ARTIGO 4º, § 3º, DA LEI 8.175/2019, E SUSPENSÃO DO FEITO. REJEITADAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. ILEGALIDADE. SERVIDOR QUE NÃO PODE SER PREJUDICADO. JUROS MORATÓRIOS A INCIDIREM DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACERTO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Doc. 62, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos pelo Município de Maceió (Doc. 69) foram desprovidos (Doc. 78).



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Maceió apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II, XXXVII, LIII, LIV e LV, 22, inciso I, 37, 98, inciso I, e 125, caput e § 1º, da Constituição da República. Narra que, “ao apreciar o Recurso de Apelação, a Corte Estadual confirmou a decisão de primeiro grau e majorou a verba honorária, bem como manteve a competência da Vara Cível em detrimento do Juizado da Fazenda Pública, negando provimento à preliminar de incompetência absoluta, negando vigência aos artigos 2º, § 4º e 23 da Lei Federal nº 12.153/2009” (Doc. 66, p. 2). Sustenta que o acórdão ora recorrido “contrariou dispositivos constitucionais e julgou válida lei local contestada em face da Constituição e de Lei Federal” (Doc. 66, p. 3). Pontua que “é incontroverso nos autos que a ação em questão versa sobre eventual direito de servidor público municipal a promoção na carreira e respectiva verba retroativa, e que o valor da causa não supera 60 (sessenta) salários mínimos”, certo que “também é incontroverso que, sobre essa ação, sobreveio decisão da Corte Local que declarou competente Juízo Comum em detrimento de Juizado Especial da Fazenda Pública já instalado” (Doc. 66, p. 7). Defende que, à luz da Lei Federal 12.153/2009, “uma vez instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca, a sua competência é absoluta”, porquanto “a lei federal determina que todas as demais, cujo valor não supere 60 (sessenta) salários mínimos, devem ser julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública” (Doc. 66, p. 8). Assevera que a Lei Estadual 8.175/2019 é inconstitucional, pois “retirou da competência dos juizados especiais da fazenda pública estadual matérias cuja apreciação era vinculada por lei federal, uma vez que não figuravam dentre as exceções do art. 2º, § 1º, da Lei Federal 12.153/09” (Doc. 66, p. 8-9). Acresce que “a Resolução n. 11/2019 do Tribunal de Justiça de Alagoas incorre no mesmo vício, pois o art. 2º, § 3º, V, de redação idêntica e mencionado na decisão vergastada, tem a mesma redação da lei estadual supramencionada”, por isso “é igualmente inconstitucional”, certo que “a inconstitucionalidade é maior, por alterar a competência dos juizados especiais da fazenda pública estadual por norma infralegal” (Doc. 66, p. 15). Requer, por fim, o provimento do recurso extraordinário para “declarar a inconstitucionalidade incidental formal do art. 2º, § 3º, V, da Resolução n. 11, do Tribunal de Justiça de Alagoas, com redução parcial do texto, bem assim do art. 4º, § 3º, inc. V, da Lei Estadual n. 8.175, de 18 de outubro de 2019”, reconhecendo-se “a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública Adjunto à 31ª Vara Cível da Comarca da Capital (anteriormente denominado Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal)” (Doc. 66, p. 16).



    Admitiu-se o recurso extraordinário (Doc. 96).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    In casu, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas confirmou a sentença que julgou procedente os pedidos do autor, para determinar ao Município de Maceió que proceda à implantação da progressão por mérito na carreira do autor (biênios 2015/2017, 2017/2019 e 2019/2021) e efetue o pagamento dos valores retroativos. No julgamento da apelação da municipalidade, o Tribunal de origem afastou a preliminar suscitada relativa à incompetência do Juízo da 14ª Vara Cível da Capital, in litteris:



    “10. Pois bem. Como bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, no que pertine à alegação de incompetência, deve-se destacar que, em que pese a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública haja, outrora, sido regulada por Resolução - Resolução TJAL n.º 11, de 26 de março de 2019 (DJe de 2.4.2019) -, a matéria se encontra, hoje, regulamentada pela Lei 8.175, de 18 de outubro de 2019, a qual expressamente exclui da competência do Juizado a matéria discutida nesta demanda. (sem grifo no original). 



    11. Outrossim, acerca da arguição de inconstitucionalidade da referida Lei, consigna-se que, embora tenha a matéria sido afetada para julgamento pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, prevalece o entendimento de constitucionalidade da norma, não tendo havido, ademais, determinação de suspensão da tramitação processual até seu julgamento, motivo pelo qual entendo que deve ser dado continuidade ao andamento do feito em análise, salientando a competência da 14ª Vara da Capital. Nesse sentido, vejamos:



    (...)



    12. Superadas essas questões, passo à apreciação do mérito.” (Doc. 11, p. 4-6, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Resolução 11/2019 do Tribunal de Justiça e Lei 8.175/2019 do Estado de Alagoas) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram os seguintes julgados desta Corte:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da competência dos juizados especiais em razão da complexidade da matéria. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.141.059-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/02/2019, destaquei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.11.2020. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE. CADASTRO DE RESERVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO. SÚMULA 46 DO TJ/GO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660 DA RG. PLEITO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 46 DO TJ/GO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A controvérsia referente à competência jurisdicional dos juizados especiais, que foi o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para extinguir o processo sem a resolução do mérito, requer a necessária análise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República.



    2. Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, da CF e ao princípio da legalidade, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 



    3. O pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade da Súmula 46 do TJ/GO não fez parte das razões do apelo extremo. A inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.” (ARE 1.285.063-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 30/03/2021, destaquei)



    Mencionem-se, também, as decisões proferidas no RE 1.553.442, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/06/2025, no RE 1.557.626, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/09/2025, e no RE 1.571.669, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 10/10/2025, em que se reconheceu que a matéria idêntica à tratada neste processo não possuiu repercussão geral.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente